Tribunal: TJSP
Processo: 2211406-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão indeferiu o pedido de sucessão processual para inclusão dos sócios do agravado no polo passivo - determinação para que o credor ingressasse com incidente de desconsideração da personalidade jurídica - pessoa jurídica "baixada" sem notícias sobre o encerramento da liquidação - subsistência da personalidade jurídica distinta da dos

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão indeferiu o pedido de sucessão processual para inclusão dos sócios do agravado no polo passivo - determinação para que o credor ingressasse com incidente de desconsideração da personalidade jurídica - pessoa jurídica "baixada" sem notícias sobre o encerramento da liquidação - subsistência da personalidade jurídica distinta da dos sócios - recurso improvido.